Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-19.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Processo : 0727442-19.2019.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença[1] que, em impugnação de crédito ofertada por Amélia Rodrigues Pereira e Joaquim Ferreira da Silva, reconheceu a intempestividade do incidente e indeferiu a petição inicial. Em suas razões[2], os apelantes alegam que o prazo legal de 10 dias para apresentação de impugnação começou a fluir em 21.10.2019, tendo em vista que a relação de credores foi disponibilizada no DJe do dia 17.10.2019. Mencionam a ocorrência de dois feriados no curso do lapso temporal, de maneira que o prazo teria findado em 05.11.2019. Defendem, pois, a tempestividade do incidente, apresentado em 04.11.2019. Pedem o provimento ao recurso para reformar a resp. sentença, a fim de reconhecer a tempestividade da impugnação de crédito ou, ao menos, para reconhecer que não houve exclusão do direito dos impugnantes, determinando regular prosseguimento do feito. A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso[3]. Decido. Esta apelação não pode ser admitida. Com efeito, a Seção II da Lei n. 11.101/2005 trata sobre a verificação e a habilitação de créditos, cuja matéria é disciplinada em seus arts. 7o ao 20. E o art. 17 é expresso e claro ao dispor que o recurso cabível contra a decisão sobre a impugnação é o agravo. A respeito do tema, leciona a doutrina[4]: [...] O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois fixava o cabimento de apelação contra a sentença que julgava o crédito impugnado, mandando, porém, que o prazo para o recurso fosse contado do dia em que viesse a ser publicado o quadro-geral de credores, o que poderia ocorrer anos depois da prolatação da sentença. O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento de agravo, sendo que o prazo será contado da forma normal estabelecida no art. 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido, a disposição do parágrafo único não poderia ser diferente, na medida em que, depois de alguma vacilação dos tribunais sobre o assunto, tornou-se largamente dominante a jurisprudência no sentido de que o relator tem não só o poder de suspender os efeitos da decisão agravada, como ainda o de conceder, ele próprio, medida que considerar urgente, muito embora isso não tivesse sido positivado na letra do dispositivo que ampliou os poderes dos relatores nos agravos, nos termos da Reforma do CPC ocorrida em 1995 (art. 527, III, redação da Lei 9.139, de 30.11.1995). Todas estas questões foram resolvidas agora pela promulgação do CPC de 2015, como anotado a seguir. Com efeito, o art. 1.019 do CPC em vigor estabelece que, após recebido o agravo no tribunal, o relator (inc. I), poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, poderá ocorrer a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral. Como anota Julio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução à urgente questão de participação na assembleia geral de credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de apelação. (Negritado) Nesse contexto, a apelação não deve ser conhecida por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, caracterizando erro grosseiro. Diante da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso, não há cogitar-se do recebimento da apelação como agravo de instrumento, conforme orientam os precedentes julgados do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.512.820/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019. Negritado) Nesse sentido já se manifestou esta Corte, senão vejamos os seguintes arestos: [...]. 1.De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2.Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1206967, 00095475720178070015, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Negritado) [...]. 1. A Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão. 2. Não prospera a alegação de que o art. 17 teria previsto o cabimento de agravo de instrumento para as hipóteses em que a habilitação de crédito é requerida no dentro dos próprios autos da falência para evitar a remessa integral dos autos à instância revisora, porquanto o próprio art. 13 da Lei de Falências, em seu parágrafo único, dispõe que cada impugnação será autuada em separado, de modo que todas as habilitações retardatárias devem ser distribuídas por dependência, com recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 3. O fato de o crédito ter sido regularmente constituído após a decretação da falência não retira o seu caráter de crédito retardatário, nos termos do art. 10, da Lei no 11.101/05, de modo que os ditames legais aplicáveis à habilitação retardatária devem incidir regularmente. 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Negritado) Aliás, “A interpretação da Lei n. 11.101/2005 conduz às seguintes conclusões: (a) falência ajuizada e decretada antes da sua vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei n. 7.661/1945, em decorrência da interpretação pura e simples do art. 192, caput; (b) falência ajuizada e decretada após a sua vigência: obviamente, aplica-se a Lei n. 11.101/2005, em virtude do entendimento a contrario sensu do art. 192, caput; e (c) falência requerida antes, mas decretada após a sua vigência: aplica-se o Decreto-Lei n. 7.661/1945 até a sentença, e a Lei n. 11.101/2005 a partir desse momento, em consequência da exegese do art. 192, § 4o” (REsp 1.105.176/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 13/12/2011). Assim, ajuizada a Recuperação Judicial (processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015) em maio de 2019, inviável sustentar cabimento da apelação como recurso adequado para desconstituir a sentença que extinguiu o incidente de impugnação de crédito, com base no art. 97 do Decreto-lei n. 7.661/45 c/c o art. 192 da n. Lei 11.101/05. Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. De todo modo, cumpre registrar a interposição do Agravo de Instrumento n. 0708016-32.2020.8.07.0000 pelo Ministério Público contra a mesma decisão aqui combatida, distribuído a esta relatoria. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do recurso de apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16826251. [2] Id. 16826413. [3] Id. 17094820. [4] BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência [livro eletrônico]: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100073452/v14/document/173747162_S.II_C.II/anchor/a-A.17&gt;